Tribunal: STF
Processo: ARE 1170733
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-08-30
Data de publicação: 2019-08-30

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. TRATAMENTO DE CRIANÇA COM AUTISMO. DISPONIBILIDADE DE ESCOLA QUE POSSUI CONVÊNIO COM O PODER PÚBLICO. CONSTATAÇÃO DE QUE A INSTITUIÇÃO CONVENIADA DISPONIBILIZA TRATAMENTO ADEQUADO. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, § 3°, do CPC.



    II - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.